Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720360-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Cuidam-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 50295534) e de agravo interno (ID 60440070) interpostos por R. P. D. O. E. S., respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da Juízo da 23a Vara Cível de Brasília e por esta relatoria (ID’s 196488790, origem, e 59473767). Na decisão proferida pelo Juízo a quo foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a Ré mantenha a cobertura integral do Autor até o dia 29/06/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em seguida, indeferi o pedido de concessão da tutela de urgência para que a ALLCARE garanta a continuidade do contrato entabulado pelas partes, desconsiderando os 60 dias de comunicação prévia uma vez que, no caso em tela, o menor vem realizando tratamento de forma ininterrupta. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, no dia 12/09/2024, foi proferida sentença extintiva, julgando improcedente o pedido e revogando a decisão liminar de deferimento parcial do pedido liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Por conseguinte, sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, interpostos em face das decisões acima, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicadoS os presentes recursos de agravos de instrumento e interno, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 10:25:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador